Tribunal: TJMT
Processo: 1014238-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1014238-29.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
REQUERENTE: LUCAS SOUZA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
Cuida-se de revisão criminal proposta por LUCAS SOUZA SILVA, condenado pelos crimes de roubo [157, § 2o, inciso II, e §2o–A, inciso I, na forma do art. 71, todos do Código Penal] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA] à pena de 9 [nove] anos, 1 [um] e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa.
O requerente sustenta a existência de “prova nova”, consubstanciada no Termo de Audiência de Custódia “não examinada no processo”, razão pela qual almeja a sua absolvição em relação ao segundo crime de roubo que lhe foi imputado.
Questiona as declarações prestadas pelo corréu em juízo, asseverando que “não há provas robustas de que o revisionando emprestou a arma para quem quer que seja”, pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro reo.
Pede a procedência da ação, para que seja absolvido do segundo crime de roubo e de corrupção de menores, “corrigindo-se o error in judicando”.
É o breve relato.
DECIDO.
Inicialmente, anoto que a inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 08/05/2019, e com as peças necessárias ao seu processamento (art. 625, § 1o, CPP).
Assim, em princípio, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal ajuizada, razão pela qual determino o seu processamento.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 625, § 5o, CPP).
Após, não existindo pedido de diligências probatórias, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.